Tribunal: TJSP
Processo: 1005546-67.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo – Abusividade não caracterizada – RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Inteligência do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04 - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE – A amortização pela "Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira – Entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato entabulado após o advento da Resolução CMN 3.518/2007, prevendo taxativamente a tarifa – Inexistente informação nos autos revelando anterior relação negocial entre as partes – Ausência de comprovação de abusividade – Tarifa mantida – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Singela vistoria que não se confunde com avaliação de bem – Ausência de comprovação de pagamento, por parte da financeira ré, por tal serviço – Onerosidade verificada – Cobrança que deve ser afastada – RECURSO PROVIDO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Inexistência de documentos demonstrando a anotação da alienação fiduciária junto aos órgãos públicos – Ausência de comprovação quanto ao fato gerador da tarifa – Expurgo do encargo – RECURSO PROVIDO.
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a possibilidade de escolher a seguradora – Cobrança do seguro afastada – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos afastados – Precedente do STJ.
CONCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.